Tribunal: TJMT
Processo: 1006989-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006989-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prazo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (EMBARGADO), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (EMBARGADO), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (EMBARGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
– OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra o Acórdão de ID. 103759968,
Recurso de Agravo de instrumento n°
1006989-90.2021.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso, decisão agravada anulada e manteve os honorários arbitrados pela decisão que apreciou a impugnação de crédito.

A embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, vez que deixou de apreciar requisitos do CPC para a fixação dos honorários advocatícios, em até 20% calculado sobre o valor do proveito econômico.

Sustenta que a demanda na origem foi julgada totalmente procedente, acolhendo pedido da Embargante para excluir o crédito garantido por alienação fiduciária, bem como retificar o crédito concursal.

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, “com a fixação dos honorários sucumbenciais em conformidade com o artigo 85, § 2o do CPC, diante do proveito econômico quantificável (R$ 149.888,08)
in casu,
bem como presença dos demais requisitos legais” e ainda, para fins de prequestionamento, pugnando pela manifestação expressa acerca dos “dispositivos legais a saber: artigo 85, § 2o, incisos I a IV do CPC”.

Nas contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração e a aplicação de multa estabelecida no art. 1.026, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de instrumento n° 1006989-90.2021.8.11.0000, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar os embargos de declaração opostos aponta a existência de omissão, vez que o acórdão teria deixado de se pronunciar acerca do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, o recurso buscava anular a decisão acolheu embargos de declaração e majorou honorários advocatícios, opostos pelo ora embargante, na instância de origem, de forma intempestiva.

O
decisum
embargado entendeu pela impossibilidade de apreciação dos aclaratórios opostos fora do prazo, anulando a decisão agravada. Ainda foi objeto do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada, o pleito à fixação dos honorários relativos à impugnação de crédito de 10% a 20% sobre o valor da causa indicado pelo impugnante/agravado, vez que atribuída a causa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pleito que não restou contemplado.

Dessa forma, o acórdão embargado entendeu pela manutenção dos honorários arbitrados pela decisão que apreciou a impugnação de crédito, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a anulação da decisão agravada.

“(...) Assim, impedida a apreciação do pleito contido nos embargos de declaração opostos pelo banco agravado fora do prazo legal, quanto a alteração do critério de fixação dos honorários, de modo que a decisão agravada merece ser anulada.

Entretanto, também não é crível atender o pedido de fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% a 20%, sobre o valor da causa indicado pelo impugnante/agravado, vez que atribuída a causa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Portanto, atendendo as peculiaridades do caso concreto, se mostra plausível a manutenção dos honorários arbitrados pela decisão que apreciou a impugnação de crédito, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a decisão agravada, mantendo os honorários arbitrados pela de decisão que apreciou a impugnação de crédito (ID. 84800466 - Pág. 6), em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...) (ID. 103905961 - Pág. 6).

Destaca-se que não houve fixação de honorários pelo acórdão embargado, mas tão somente mantido a verba fixada no
decisum
que apreciou a impugnação de crédito. Para além disso, desnecessária a expressa menção de dispositivo de lei.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
REJEITO
os Embargos de Declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022